Tribunal: TJMT
Processo: 1015210-86.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1015210-86.2024.8.11.0055
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO BARBOZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 23/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA DO SOCORRO BARBOZA, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e condenando o recorrente ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional sobre 45 dias de férias, referentes ao período de 2022 a 2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as renovações sucessivas dos contratos temporários descaracterizam a natureza excepcional da contratação; (ii) verificar se, em caso de nulidade contratual, a parte autora tem direito ao pagamento do FGTS; (iii) analisar se a parte autora faz jus às férias de 45 dias e ao respectivo terço constitucional, conforme previsto na legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação sucessiva da autora para o exercício da função docente no período de 01/06/2022 a 13/12/2024 caracteriza desvirtuamento da contratação temporária, configurando nulidade contratual nos termos do art. 37, §2o, da CF/88.
4. A nulidade do contrato temporário, por sua vez, atrai a aplicação do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, assegurando à autora o direito ao depósito do FGTS referente ao período não prescrito em que houve prestação de serviço com contraprestação pecuniária.
5. A Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores estaduais férias de 45 dias, com pagamento de adicional de 1/3 sobre a remuneração do período, direito estendido aos contratados temporariamente, conforme fixado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04/TJMT) e reafirmado pela Súmula 20 das Turmas Recursais.
6. O Estado não comprovou o pagamento integral das férias com base em 45 dias e do respectivo terço constitucional nos anos de 2022, 2023 e 2024, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. As contratações temporárias que se renovam sucessivamente e extrapolam o limite legal previsto na legislação estadual descaracterizam a natureza excepcional do vínculo e configuram nulidade contratual, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/88. 2. Declarada a nulidade contratual, é devido o pagamento de FGTS referente ao período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 3. O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso faz jus ao pagamento das férias de 45 dias e ao terço constitucional sobre todo o período, conforme previsão expressa na LC/MT no 50/1998 e entendimento consolidado no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000 e Súmula 20 das Turmas Recursais de Mato Grosso.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o e IX; LC/MT no 600/2017, art. 11, II; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015210-86.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO BARBOZA - CPF: 007.439.144-57 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025